Tribunal: STF
Processo: HC 199020
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA INVESTIGATIVA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados.



    3. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, especialmente quando constatada a subsistência dos motivos que ensejaram seu deferimento, bem como a necessidade da medida como único meio de prova dos fatos investigados. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.